Tribunal: TJBA
Processo: 0543440-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543440-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESDRAS ROCHA EVANGELISTA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESENTRANHAMENTO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença que acolheu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

2. Verificada irregularidade na representação processual do recorrido Roque Leon Ferreira da Cruz, que não regularizou o vício após intimação pessoal, ensejando o desentranhamento das contrarrazões recursais, nos termos do art. 76, § 2º, II do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i
) definir se é cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do baixo valor da causa; e (
ii
) estabelecer se a ausência de regularização da representação processual do recorrido autoriza o desentranhamento das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A representação processual do recorrido permanece irregular, mesmo após intimação pessoal, o que impõe o desentranhamento das contrarrazões, conforme art. 76, § 2º, II do CPC/2015.

2. O valor da causa é ínfimo (R$ 1.000,00), tornando aplicável o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

3. O valor fixado por equidade deve observar a Tabela da OAB-BA vigente, que estabelece R$ 7.938,52 para demandas de matéria administrativa, sendo superior ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se aplicar o valor previsto na tabela da OAB, se superior ao percentual mínimo legal.

2. A ausência de regularização da representação processual do recorrido autoriza o desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 76, § 2º, II; 85, §§ 2º, 8º, 8º-A; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.
STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0543440-83.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
ESDRAS ROCHA EVANGELISTA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator